Tribunal: TJMT
Processo: 1014565-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014565-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEYDSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 037.605.761-09 (RECORRENTE), PATRICIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 051.686.131-01 (ADVOGADO), B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - CNPJ: 09.346.601/0001-25 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. LIMITES DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. PREQUESTIONAMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrente WEYDSON DA SILVA OLIVEIRA contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau. O embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado quanto ao valor da dívida anulada e a necessidade de anulação integral, bem como omissão na análise da totalidade dos fatos que configuram o dano moral, especialmente no que tange à insistente cobrança de dívida renegociada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal suscitada nos embargos de declaração consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: a. Contradição e omissão ao manter a anulação parcial da cobrança no valor de R$ 1.048,27, em vez de anular o valor integral de R$ 4.878,96, supostamente o valor original da dívida que gerou a anotação;
b. Omissão na análise do pedido de danos morais, ao limitar-se à natureza da plataforma "Serasa Limpa Nome" e não considerar a alegada insistente cobrança de dívida renegociada e paga como fator configurador de abalo moral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de contradição ou omissão no que concerne à delimitação do valor da dívida anulada, uma vez que a decisão se ateve estritamente aos limites objetivos da lide, tal como delineados na petição inicial e reiterados no recurso inominado do embargante. A pretensão de ampliação do valor da dívida a ser anulada constitui indevida inovação recursal ou tentativa de reinterpretação da postulação inicial.

4. Não se verifica omissão na análise do pedido de danos morais, porquanto o acórdão apreciou detidamente a questão, assentando que a mera inclusão de dívida renegociada em plataforma de acesso restrito, como o "Serasa Limpa Nome", não configura, por si só, violação a direitos da personalidade apta a gerar dano moral, salvo comprovada publicidade vexatória ou constrangimento indevido, o que não se verificou nos autos.

5. Inexiste omissão no julgado pela não refutação de todos os argumentos das partes, pois o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto as alegações, bastando que a decisão seja fundamentada e coerente, contendo os elementos necessários à sua compreensão e desfecho da lide. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da causa ou a servir como instrumento de prequestionamento de todos os pontos suscitados, visando à modificação do entendimento do órgão julgador ou à imposição de efeito infringente excepcional sem as devidas justificativas.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento aos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição ou omissão em acórdão que decide a lide nos estritos termos dos pedidos e da causa de pedir formulados na petição inicial, sendo vedada a inovação recursal por meio de embargos de declaração para ampliar o escopo da anulação de dívida. 2. A análise do dano moral em decorrência de cobrança de dívida em plataforma de acesso restrito deve considerar a ausência de publicidade vexatória e a demonstração de violação a direitos da personalidade, sendo descabida a alegação de omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre tais critérios. 3. Os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, tampouco a promover o prequestionamento implícito de matérias não essenciais à formação do convencimento."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; Artigo 48 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WEYDSON DA SILVA OLIVEIRA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, apresentadas em 27 de novembro de 2025, o embargante alega, em suma, a existência de contradição e omissão no julgado, com arrimo no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei no 9.099/95. Sustenta que o acórdão, ao manter a sentença de piso, incorreu em
contradição e omissão
quanto ao valor da dívida anulada, argumentando que a declaração de nulidade deveria atingir o montante integral de R$ 4.878,96, correspondente ao valor original da dívida que gerou a anotação nos órgãos de proteção ao crédito, e não apenas o valor de R$ 1.048,27, que seria o valor com desconto para pagamento à vista da renegociação. Alega que a limitação da nulidade ao valor menor de R$ 1.048,27 subsiste o risco de futuras cobranças indevidas do saldo remanescente, violando a segurança jurídica e os limites da lide.

Adicionalmente, o embargante assevera que o acórdão foi omisso quanto à análise da totalidade dos fatos que, na sua perspectiva, configuram o dano moral. Argumenta que o cerne do pedido de indenização não se restringia à mera inclusão de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome", mas sim à "insistente cobrança de uma dívida que já havia sido renegociada e paga", bem como ao transtorno de ter de "receber cobranças diariamente", deslocar-se até a loja física da Recorrida para se informar sobre a dívida e ser, em tese, "induzido" a fazer um novo acordo mesmo estando quite com sua obrigação. Tais fatos, se comprovados, ultrapassariam o mero aborrecimento e configurariam conduta ilícita, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil. O embargante, inclusive, cita ementa de jurisprudência (TJ SP, AC 10021369020178260572 SP 1002136 90.2017.8.26.0572, Relator Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento 19/06/2019) para corroborar sua tese acerca da configuração de dano moral por cobranças insistentes e vexatórias por débito inexistente.

Diante do exposto, o embargante requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as contradições e omissões apontadas, declarando-se que a anulação da cobrança se refere à dívida principal de R$ 4.878,96, e manifestando-se expressamente sobre a conduta da Recorrida em realizar a cobrança insistente e diária de dívida renegociada e paga, com a finalidade de se aferir se tal conduta configura violação apta a gerar dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme o relatório que antecede a presente deliberação, WEYDSON DA SILVA OLIVEIRA opôs Embargos de Declaração contra o acórdão desta Egrégia Primeira Turma Recursal, alegando a existência de contradição e omissão. Examinam-se, na sequência, as pretensões do embargante.

I. Do Juízo de Admissibilidade

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, atendendo ao prazo legal de 05 (cinco) dias úteis previsto para os Juizados Especiais, e cumprem os requisitos formais de cabimento estabelecidos pelo artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, e pelo artigo 48 da Lei no 9.099/95. Por conseguinte, este Relator os conhece e passa à análise de seu mérito.

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição e omissão ao manter a declaração de nulidade da cobrança limitada ao valor de R$ 1.048,27, enquanto o valor correto, correspondente à dívida original que motivou a negativação e o constrangimento, seria de R$ 4.878,96.

Cumpre observar que o acórdão ora embargado analisou detidamente a questão em sua integralidade, asseverando, de forma clara e fundamentada, que "Ao analisar a Petição Inicial, verifica-se que o Autor, de fato, menciona que a dívida que o surpreendeu com a inscrição em órgãos de proteção ao crédito era no valor de R$ 1.048,27. O julgado prosseguiu afirmando que "A r. sentença, ao declarar a nulidade da cobrança nesse valor, atendeu ao pedido específico formulado pelo próprio Autor em sua exordial, que delimitou o objeto da controvérsia quanto ao valor da dívida indevidamente cobrada".

A argumentação do embargante de que o valor de R$ 1.048,27 representava apenas o desconto para pagamento à vista da renegociação e que a dívida original seria de R$ 4.878,96, embora presente em suas razões de embargos, não encontra respaldo para configurar a apontada contradição ou omissão interna no decisum recorrido. Isso porque a decisão judicial pautou-se nos limites objetivos da demanda, conforme explicitamente delineados na petição inicial do Autor.

É fundamental reiterar que a função precípua do magistrado é julgar a lide nos termos em que é proposta pelas partes, respeitando os princípios da adstrição e da congruência, em conformidade com o artigo 492 do Código de Processo Civil. A r. sentença de primeiro grau e, por consequência, o acórdão que a manteve, ateve-se rigorosamente ao pedido formulado na peça vestibular, que era a declaração de nulidade da cobrança no valor que, segundo o próprio autor, o surpreendeu com a inscrição indevida. Qualquer tentativa de ampliar o escopo da declaração de nulidade em sede de embargos de declaração configura verdadeira inovação processual ou, quando menos, uma tentativa de reinterpretar o pedido inicial de forma a abranger valores não expressamente impugnados como a causa da negativação primária, o que é manifestamente incabível nesta via processual de cognição estreita.

Ademais, o v. acórdão já havia reconhecido, de maneira categórica, que "o acordo do 'Desenrola Brasil' englobou a dívida 'como um todo'", o que, por si só, já implica a ineficácia de qualquer cobrança remanescente relacionada ao referido contrato. A especificação do valor de R$ 1.048,27 para fins de declaração de nulidade da cobrança se deu em estrita observância à alegação do próprio Autor de que este era o montante que o havia surpreendido com a inscrição. Portanto, não se vislumbra qualquer contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas ou o próprio pedido inicial, tampouco omissão a ser sanada. O que o embargante busca é uma reanálise da questão de mérito sob uma nova perspectiva, o que é estranho à finalidade dos embargos de declaração.

III. Da Inexistência de Omissão quanto à Análise do Dano Moral e os Limites do Prequestionamento

O embargante aduz, ainda, que o acórdão está omisso na análise do pedido de danos morais, ao limitar a discussão à natureza da plataforma "Serasa Limpa Nome", desconsiderando a "insistente e diária cobrança de dívida renegociada e paga" e o transtorno de deslocamentos e suposta indução a novo acordo como elementos configuradores do abalo moral. Cita, inclusive, ementa de jurisprudência (TJ SP, AC 10021369020178260572 SP 1002136 90.2017.8.26.0572, Relator Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento 19/06/2019) em abono à sua tese.

Neste ponto, revela-se imperioso reafirmar que o acórdão enfrentou a questão dos danos morais de forma exaustiva e fundamentada, consignando que "A r. sentença, ao rejeitar o pleito indenizatório, fundamentou sua decisão na ausência de qualquer negativação em nome do Autor e na compreensão de que a inclusão do débito no rol de cobranças de dívidas do Serasa ("Serasa Limpa Nome") não gera o dever de indenizar". O julgado explicitou que "Essa compreensão está em consonância com o entendimento consolidado de que a mera cobrança extrajudicial de dívida, ainda que prescrita ou indevida, não configura, por si só, dano moral indenizável, a menos que haja comprovação de publicidade vexatória, constrangimento ou ameaça, o que não restou demonstrado nos autos". Destacou, por fim, que "A plataforma "Serasa Limpa Nome" é um canal de negociação de dívidas, de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal. As informações ali contidas não são de consulta pública, não expondo o devedor a terceiros e, consequentemente, não maculando sua imagem ou honra objetiva perante a sociedade".

Verifica-se, destarte, que a decisão não se limitou à mera natureza da plataforma, mas adentrou na ausência de publicidade vexatória e na falta de comprovação de que as alegadas cobranças insistentes teriam transcendido o mero aborrecimento, configurando efetivamente uma violação a direitos da personalidade. A análise da extensão do dano moral foi realizada sob a ótica da suficiência probatória e da caracterização legal do ilícito indenizável, não se restringindo a um único aspecto da argumentação do embargante.

Em face da profundidade da argumentação exposta no acórdão, não há que se falar em omissão. É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. O princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, permite ao magistrado formar sua convicção a partir do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos que considerar pertinentes, desde que a decisão seja devidamente motivada. A finalidade dos embargos de declaração, conforme preconizado pela doutrina e jurisprudência, é a de complementar a decisão judicial, eliminando os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não a de servir como instrumento para reexame da matéria ou para que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos trazidos pelas partes.

Ademais, é relevante frisar que os embargos de declaração não se prestam a um prequestionamento. A intenção de prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores não autoriza o manejo de embargos de declaração para que o órgão julgador se manifeste sobre cada minúcia ou sobre todos os dispositivos legais e argumentos indiretamente relacionados à questão principal. O prequestionamento, em sua essência, visa garantir que a matéria debatida no recurso extraordinário ou especial tenha sido efetivamente apreciada pela instância inferior, o que se dá com a emissão de juízo de valor sobre o tema, não exigindo que o decisório esgote cada um dos argumentos das partes. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a mera pretensão de prequestionamento não basta para o acolhimento dos embargos.

A citação de jurisprudência pelo embargante apenas reforça o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a sua tentativa de demonstrar que, sob uma ótica diversa da adotada no acórdão, o dano moral estaria configurado. Entretanto, a mera apresentação de um precedente judicial que corrobore a tese da parte não impõe ao órgão julgador o dever de adotá-lo ou de refutá-lo expressamente, mormente quando a fundamentação do acórdão já é suficiente para demonstrar as razões de decidir. A força dos precedentes reside na sua aptidão para orientar a solução de casos análogos, mas a sua aplicabilidade a um caso concreto é sempre fruto da interpretação do julgador, que se manifestou de maneira clara e suficientemente motivada sobre a ausência de dano moral na hipótese dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o que dos autos consta, o voto é no sentido de
CONHECER dos presentes Embargos de Declaração
opostos por WEYDSON DA SILVA OLIVEIRA e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se o v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal em todos os seus termos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026